Tribunal: TJSP
Processo: 1513860-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513860-28.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ALEXSANDRO ALVES
FERREIRA e FABIANO BEZERRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo ministerial, a fim de reconhecer a modalidade consumada e
exasperar a pena imposta a FABIANO BEZERRA ALVES para 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e pagamento 11 (onze) dias-multa; e a ALEXSANDRO
ALVES FERREIRA para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
2
VOTO No 14.014 (Digital)
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228
Juízo de Origem: 28a Vara Criminal da Capital
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: ALEXSANDRO ALVES FERREIRA e FABIANO
BEZERRA ALVES
ALEXSANDRO
ALVES
FERREIRA
e
FABIANO
BEZERRA
ALVES,
qualificados
nos
autos,
foram
condenados, o primeiro, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06 (seis) dias-multa,
no valor diário mínimo, e o segundo, às penas de 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 07 (sete) dias-multa, como incursos no artigo 155, § 4o,
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 153/158).
Parcialmente inconformado, apela o Ministério
Público (fls. 165/169), requerendo: a) o reconhecimento da modalidade
consumada; e b) o afastamento da compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
3
Em suas contrarrazões, os acusados pugnaram
pelo não provimento do apelo (fls. 176/182), ao passo que a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo provimento
do reclamo ministerial (fls. 198/206).
Em 05/11/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 195). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 09 de junho
de 2019, por volta das 08h00, na Praça Paulo Kobayashi, Centro, nesta
cidade, os acusados, após prévio conluio e com identidade de propósitos,
subtraíram, para ambos, um aparelho de telefone celular Samsung,
avaliado em R$ 1.500,00, pertencente ao ofendido José Sena Dias.
Segundo o apurado, a vítima manuseava seu
celular sentada na praça, quando o acusado FABIANO se aproximou e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
4
para distraí-la, pediu R$ 2,00. Em seguida, ALEXSANDRO arrebatou
repentinamente o aparelho das mãos do ofendido e ambos os agentes se
evadiram correndo juntos.
A vítima saiu ao encalço dos corréus e conseguiu
detê-los, recuperando seu celular, que havia caído no chão.
Guardas civis metropolitanos que estavam em
serviço na Câmara Municipal perceberam a movimentação pelo sistema
de monitoramento e interferiram.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
02/04) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08).
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) na confissão judicial
dos próprios apelados os quais admitiram integralmente a prática
delitiva; ii) nas palavras dos guardas civis metropolitanos os quais
depararam-se com os corréus já detidos pela vítima; e iii) no relato do
ofendido que confirmou os fatos descritos na exordial com riqueza de
detalhes.
O conjunto probatório, portanto, é apto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
5
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Todavia, há que se prover o recurso ministerial
para que seja reconhecido o furto consumado.
Com efeito, a vítima e as testemunhas policiais
foram categóricas em esclarecer que os agentes conseguiram o
apossamento físico do celular e já estava em desabalada carreira pela via
pública quando foram detidos pelo ofendido, de modo que executados
todos os atos tendentes à consumação do delito em tela.
Como é cediço, é prescindível a posse desvigiada
da res furtiva, pouco importando, ainda, que tenham os objetos sido
recuperados pela rápida ação das testemunhas ou policiais.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
6
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA APPREHENSIO
OU
AMOTIO.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte adotou o entendimento no
sentido da teoria da apprehensio, também denominada de
amotio, segundo a qual os crimes de roubo e de furto,
consumam-se no momento em que os agentes se tornam
possuidores da coisa alheia móvel, pouco importando se por
longo ou breve espaço temporal, sendo desnecessária a posse
mansa, pacífica, tranquila ou mesmo desvigiada. 3. "O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio
(ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito
de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a
posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se
pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC,
nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse
de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo
e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1524450/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
7
Representativo da Contovérsia, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/10/2015) . Agravo regimental
desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 787872 / DF, Rel. Min,
JOEL ILAN PACIONIK, j. 18/08/2016 - Grifei).
Passo às reprimendas.
Inicialmente, a pena-base de FABIANO foi
exasperada em 1/6 (um sexto), em razão dos maus antecedentes,
totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento
11 (onze) dias-multa.
Em relação ao corréu ALEXSANDRO, as básicas
permaneceram no mínimo.
Na segunda fase, ao contrário do sustentado pelo
Parquet, mostra-se plenamente possível compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência de ambos os
acusados (ainda que específica), eis que se tratam de circunstâncias
igualmente preponderantes.
Sobre o tema, confira-se recente julgado do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
8
Superior Tribunal de Justiça.
(...) 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3o do CPP, consolidou
entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". (STJ, HC 466512
/ SP, Min. JOEL ILAN PACIONIK, j. 26/02/2019).
Na derradeira etapa dosimétrica, afastado o
reconhecimento da tentativa, as sanções permanecem inalteradas.
Finalmente, correta a imposição do regime
prisional fechado para ambos os recorridos, em razão não só da
gravidade concreta da hipótese vertente (furto praticado em
comparsaria), mas também da reincidência dos acusados em crime
doloso.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo ministerial, a fim de reconhecer a modalidade
consumada e exasperar a pena imposta a FABIANO BEZERRA ALVES
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513860-28.2019.8.26.0228 -Voto no 14014
9
(onze) dias-multa; e a ALEXSANDRO ALVES FERREIRA para 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se,
no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator